Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há óbice à dilação de prazo para que o executado apresente documentação complementar, caso o juiz entenda necessário e adequado, sobretudo por não ser peremptório o prazo.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.